Tribunal: STF
Processo: RHC 53991
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-24
Data de publicação: 1976-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME OFERECIDA POR PROCURADOR, COM PODERES
ESPECIAIS, CONSTITUIDO POR MANDATO OUTORGADO DENTRO DOS SEIS MESES A
CONTAR DO CRIME, MEDIANTE INSTRUMENTO JUNTO AO INQUERITO POLICIAL,
QUE SOMENTE FOI REMETIDO A JUÍZO APÓS O OFERECIMENTO DA QUEIXA.
DECADENCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.